Tribunal: TJPA
Processo: 0017484-32.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017484-32.2017.8.14.0401

APELANTE: EMERSON VIEIRA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0017484-32.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém

APELANTE:
EMERSON VIEIRA DIAS

(Adv. João Batista Ferreira Mascarenhas – OAB/Pa nº 7.165)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores –
art. 157, §2º, II do CP
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 –
1) DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES,
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE -
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pelo depoimento da vítima e testemunha na fase investigativa, bem como o depoimento em juízo dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante e recuperação do bem, além da confissão do apelante em juízo e o depoimento prestado pelo adolescente infrator no procedimento pelo ato infracional correlato –
3)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – pedido inócuo, pois a pena base já se encontra fixada no mínimo legal

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
porém, de ofício, declarar a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMERSON VIEIRA DIAS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos nos
art. 157, §2º, II do CP
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, cominando a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, bem como pela redução de sua pena base.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procuradora de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que:

“(...)
no dia 11 de julho de 2017, por volta das 20h, na Av. Visconde de Souza Franco, no bairro do Umarizal, em frente à loja Trajes Finos, o acusado na companhia do adolescente W. T. da P., de 17 anos de idade, utilizando um simulacro de arma de fogo, sob grave ameaça, subtraiu uma moto da marca HONDA/CG 150 Titan EX, ano/modelo, cor branca, placa OTS 8974 da vítima Mateus Sousa Santana. No momento da ação criminosa, a vítima estava na companhia de sua namorada a Sra. Ruthelle Pina de Castro, enquanto aguardavam uma amiga, momento em que foram abordados pelo acusado e o adolescente W., tendo aquele apontado um simulacro de arma de fogo em direção à vítima e dito: “Desce da moto que tem gente atirando em mim! Isso é fuga!”. Assim, em vista da ameaça, de pronto desceram da moto e o denunciado passou a detê-la e a conduziu abandonando o adolescente. Pelo apurado, após a ação criminosa o denunciado e o adolescente empreenderam fuga rumo a Trav. Tiradentes, tendo a vítima informado aos policiais militares que estavam de ronda na VTR 0212 do fato e ajudado nas diligências de captura ao entrar na viatura. Ao empreender diligência encontraram uma moto abandonada às proximidades da Rua Rui Barbosa, e assim, a vítima guardou a chave que estava na mesma e seguido com os policiais, que realizaram a abordagem do suspeito, o qual portava um simulacro de arma de fogo, o qual foi prontamente reconhecido pela vítima, e, por meio de populares foram informados que o adolescente que acompanhava o acusado havia sido apreendido por outra guarnição da polícia. Assim, há indícios de autoria e materialidade colhidos através do depoimento das testemunhas, da vítima do roubo, do auto/termo de exibição e apreensão de objeto à fl. 18, auto de entrega à fl. 21, carteira de identidade da vítima da corrupção de menores à fl. 27, todos do IPL.
”

Após a instrução,
EMERSON VIEIRA DIAS
foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos nos
art. 157, §2º, II do CP
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, sendo-lhe cominada a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição,
pois, considerando ter sido o apelante condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos para o crime de corrupção de menores, nos termos do previsto no art. 109, V, do CP, sendo tal prazo reduzido pela metade em razão do réu possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do delito, conforme documento de identificação às fls. 46 dos autos digitalizados, nos termo do art. 115 do CP.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico de 06/05/2021 (fls.514 dos autos digitalizados), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, art. 115, todos do CP.

Em relação à imputação remanescente do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pelo teor das declarações na fase investigativa do ofendido
Mateus Sousa Santana e da testemunha Ruthelle Pina de Castro, ambos apontando o ora apelante como um dos autores do crime, bem como pelos depoimentos em juízo dos policiais Ronildo Coelho Monteiro e Júnior Jorge Brito de Moura, responsáveis pela prisão do réu em flagrante ainda em posse do simulacro de arma de fogo e pela recuperação da motocicleta roubada, restando tanto o simulacro quanto o bem subtraído devidamente apreendidos e apresentados perante a autoridade policial, conforme auto de apreensão às fls. 27 dos autos digitalizados.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva,
incabível o deferimento do pleito absolutório
.

Outrossim, pleiteou a
redução de sua pena base
, o que se revela
totalmente inócuo
, uma vez que a pena basilar já foi estabelecida no mínimo legal pelo juízo sentenciante.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata que não merecem reparo, devendo ser integralmente mantida a pena fixada para o crime de roubo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
e
13 (treze) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a pena fixada para o crime de roubo majorado, porém,

de ofício, declaro a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/08/2023